Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-33.2023.8.11.0032
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001039-33.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEISON JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.284.331-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUREO SANDRO SBARDELOTTO - CPF: 014.675.469-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAL – RÉU HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ART.804 DO CPP – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Cleison Júnior da Silva,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n.º 1001039-33.2023.8.11.0032, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena total de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez)
dias-multa, sendo substituída por 02 penas restritivas de direito
. (Id. 221971673)

Nas razões recursais, busca-se a isenção do recorrente nas custas processuais e taxas judiciárias, por ser hipossuficiente. (Id. 221971678)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 173661992)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 223896176)

Recurso de Apelação – Crime de furto qualificado - PRETENDIDA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE - POR SE TRATAR DE CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO (ARTIGO 804 DO CPP), EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE POBREZA DO APELANTE DEVERÁ SER INVOCADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESPROVIMENTO” - Pelo não conhecimento do recurso de apelação de Cleison Junior da Silva, e se conhecido, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Cleison Júnior da Silva
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 1001039-33.2023.8.11.0032.

No presente recurso, não houve irresignação com relação a materialidade e autoria delitiva, somente almejando em favor do apelante a isenção das custas processuais e taxas judiciárias, em razão do mesmo ser hipossuficiente na forma da lei. (Id. 221970786)

Sem razão. Explico.

O pedido de isenção das custas processuais ante a hipossuficiência econômica do apelante, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Além do mais, verifico que não foi produzido provas da hipossuficiência do réu.

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento, na forma do art. 804 do CPP.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco)anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgadoem 6.2.2018).

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE08/05/2014)

“[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. (N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cleison Júnior da Silva, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025